Tribunal: TJDFT
Processo: 0736887-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736887-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA GONCALVES BRAZ AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão do reajuste de mensalidade de plano de saúde aplicado pela agravada. A agravante sustenta ter contratado plano de saúde da agravada em 15.12.2017 e que, decorridos quase cinco (5) anos desde a data de adesão, o valor da mensalidade teve reajuste de quase cento e sessenta por cento (160%). Afirma que a soma dos reajustes aplicados à sua mensalidade é cinco (5) vezes maios do que o determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Defende a abusividade dos índices de reajustes adotados pela agravada e a necessidade de suspensão dos reajustes excessivos. Tece considerações sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sobre os planos de saúde coletivos por adesão. Requer a concessão da gratuidade de justiça e de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do reajuste aplicado ao plano de saúde. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. A agravante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência e apresentou petição e documentos (id 41422569, 41422576, 41422577, 41422579). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e intimou a agravante para comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 41503559). A agravante não efetuou o pagamento do preparo recursal no prazo estipulado por esta Relatoria (id 42013842). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. A agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no ato de interposição do agravo de instrumento e foi intimada por esta Relatoria para comprovar a hipossuficiência econômica. A apresentação de petição não foi suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência de forma satisfatória, o que ensejou o indeferimento do benefício da justiça gratuita por esta Relatoria e a sua intimação para efetuar o pagamento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. A agravante não efetuou o pagamento do preparo recursal no prazo estipulado, o que impede o conhecimento do recurso em virtude da deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator